Tribunal: STF
Processo: RE 459032
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-08-21
Data de publicação: 2012-08-21

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Servidor público. Subtetos remuneratórios. Subsistência após a EC nº 19/98. Possibilidade. Aplicabilidade do art. 37, inciso XI, após alteração, condicionada à promulgação de lei de iniciativa conjunta. Vigência protraída no tempo da norma em sua redação original. Precedentes.



    1. Pacífico o entendimento deste Tribunal de que a aplicabilidade do art. 37, inciso XI, da Constituição Federal, com a redação que a ele foi conferida pela EC nº 19/98, estava condicionada à promulgação de lei federal de iniciativa conjunta, o que não ocorreu, razão pela qual permaneceu em vigor a redação original do referido artigo, que previa a possibilidade de fixação de tetos remuneratórios por Poder.



    2. Vigente o texto originário da Constituição, manteve-se hígida, mesmo após o advento da EC nº 19/98, a Lei paulista nº 6.995/90, que fixou como subteto remuneratório para os servidores estaduais a remuneração do Secretário da Fazenda do Estado de São Paulo.



    3. Agravo regimental não provido.